Tribunal: TJES
Processo: 5002095-84.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-02-10

Ementa:
ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002095-84.2021.8.08.0000

AGRAVANTES: NILO ANTONIO SOARES E MARIA IMACULADA ADA CONCEIÇÃO MEDEIROS SOARES

AGRAVADO: ALEXANDRE ANTONIO DE SOUZA ELEUTERIO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMISSÃO NA POSSE DE IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL - LEI N.º 9.514/97 - COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE - MEDIDA LIMINAR CONCEDIDA – ALONGAMENTO DO PRAZO PARA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL – RECURSO PROVIDO.

1 - Tratando-se de imóvel adquirido com financiamento garantido por alienação fiduciária, arrematado em leilão extrajudicial e após consolidação da propriedade do bem nas mãos do credor fiduciário, é possível (Lei n.º 9.514/97, art. 30) a concessão de medida liminar em favor do adquirente que comprova sua propriedade, para desocupação do imóvel no prazo de 60 (sessenta) dias.

2 – Hipótese em que as circunstâncias recomendam que a desocupação se efetive no prazo para 90 (noventa) dias, ante a comprovação pelos agravantes de que o imóvel que alugaram para fixar residência após a desocupação somente estará disponível em tal prazo.

3 - Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos ACORDAM os Eminentes Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível, À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES, 15
de dezembro
de 2021.

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002095-84.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: NILO ANTONIO SOARES e outros
AGRAVADO: ALEXANDRE ANTONIO DE SOUZA ELEUTERIO
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002095-84.2021.8.08.0000

AGRAVANTES: NILO ANTONIO SOARES E MARIA IMACULADA ADA CONCEIÇÃO MEDEIROS SOARES

AGRAVADO: ALEXANDRE ANTONIO DE SOUZA ELEUTERIO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto
por
NILO ANTONIO SOARES e MARIA IMACULADA
A
DA CONCEIÇÃO MEDEIROS SOARES contra a decisão
(fl. 60)
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Guarapari, que, nos autos da ação de imissão de posse nº
0001407-47.2021.8.08.0021
que lhe movem ALEXANDRE ANTONIO DE SOUZA ELEUTERIO, indeferiu o pedido de prorrogação do prazo de desocupação do imóvel até o dia 15/07/2021.

Sustentam: (1) o a
gravado ajuizou-lhes ação de imissão de posse, com pedido de tutela de urgência, requerendo, além da posse definitiva do imóvel, adquirido da credora fiduciária, Caixa Econômica Federal, a concessão de liminar no sentido de desocupação imediata do bem e entrega das chaves, no prazo de 15 (quinze) dias; (2) ocorrera que embora tenha conseguido celebrar contrato de locação com terceiro o imóvel alugado apenas estará desocupado no dia 15/07/2021; (3) são idosos e vivem com 2 (duas) netas que vivem sob suas expensas e possuem poucos recursos o que dificultou o aluguel do imóvel; (4) o agravado não os notificou extrajudicialmente dificultando ainda mais o cumprimento da decisão que determinou a sua imissão na posse do imóvel; e (5) necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso e ao final o seu provimento para reformar a decisão deferindo o pedido de prorrogação do prazo para desocupação do imóvel até o dia 15/07/2021.

Decisão (fls. 113/118) deferindo a concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Intimado o agravado não apresentou contrarrazões ao recurso (Certidão – folha 121).

Retifique-se à atuação do processo para que constem como agravantes
NILO ANTONIO SOARES
E
MARIA IMACULADA
A
DA CONCEIÇÃO MEDEIROS SOARES.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

Desembargador
Fabio Clem de Oliveira

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanhar.
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002095-84.2021.8.08.0000

AGRAVANTES: NILO ANTONIO SOARES E MARIA IMACULADA ADA CONCEIÇÃO MEDEIROS SOARES

AGRAVADO: ALEXANDRE ANTONIO DE SOUZA ELEUTERIO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
É assegurada ao fiduciário, seu cessionário ou sucessores, inclusive o adquirente do imóvel por força do público leilão de que tratam os §§ 1° e 2° do art. 27, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação em sessenta dias, desde que comprovada, na forma do disposto no art. 26, a consolidação da propriedade em seu nome
(Lei nº 9.514/1997, art. 30, caput).

Colhe-se deste dispositivo que por expressa disposição legal a desocupação do imóvel deverá ocorrer no prazo de 60 (sessenta) dias.

Desse juízo, confiram-se precedentes do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

“
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMISSÃO NA POSSE DE IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL - LEI N.º 9.514/97 - COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE - MEDIDA LIMINAR CONCEDIDA - DECISÃO MANTIDA.

- Tratando-se de imóvel objeto de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, arrematado em leilão extrajudicial e após consolidação da propriedade do bem nas mãos do credor fiduciário, é cabível, nos termos do art. 30 da Lei n.º 9.514/97, a concessão de medida liminar em favor da adquirente que comprova sua propriedade, para desocupação do imóvel, no prazo de 60 (sessenta) dias.”

(TJ-MG - AI: 10000200113074001 MG, Relator: Domingos Coelho, Data de Julgamento: 11/05/0020, Data de Publicação: 18/05/2020
)

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDA LIMINAR. IMISSÃO NA POSSE DE IMÓVEL OBJETO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, ARREMATADO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL FUNDADO NA LEI N.º 9.514/97. COMPROVAÇÃO ROBUSTA DA PROPRIEDADE. CABIMENTO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

- Tratando-se de imóvel objeto de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, arrematado em leilão extrajudicial fundado na Lei n.º 9.514/97 e realizado após consolidação da propriedade do bem nas mãos do credor fiduciário, é cabível, consoante se extrai do art. 30 do referido diploma legal, a concessão de medida liminar em favor do adquirente que comprova de forma robusta sua propriedade, para desocupação do imóvel, no prazo de 60 (sessenta) dias.”

(TJ-MG - AI: 10000191377407001 MG, Relator: Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 31/05/0020, Data de Publicação: 05/06/2020)

Deste modo, a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência
colide frontalmente com a norma que regula a questão
,
porque
determinou que o imóvel fosse desocupado no
prazo de 15 (quinze) dias.

E
os agravados comprovaram que o imóvel
situado na Rua Pedro José Simões, nº 1245, Caminho da Fonte – Guarapari/ES,
que alugaram,
somente
estará desocupado entre os dias 10 a 15 de julho de 2021, conforme comunicação do Corretor de Imóveis, Marcos Mascarenhas de Oliveira (CRECI-ES nº 2812).

Noutra parte, presente o risco de dano de difícil ou incerta reparação,
eis
que a decisão recorrida determina que os agravantes desocupem o imóvel
no prazo de 15 (quinze) dias,
ou seja, antes que consigam adentrar nas dependências do imóvel alugado.

Por estas razões,
dou provimento ao recurso para reformar a decisão recorrida e deferir
o prazo de até 90 (noventa) dias
para que os agravantes desocup
em
o imóvel, a contar da data de intimação do mandado de imissão de posse
(27/04/2021),
confirmando a decisão que antecipou os efeitos da tutela recursal.

É como voto.

Vitória/ES.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002095-84.2021.8.08.0000

AGRAVANTES: NILO ANTONIO SOARES E MARIA IMACULADA ADA CONCEIÇÃO MEDEIROS SOARES

AGRAVADO: ALEXANDRE ANTONIO DE SOUZA ELEUTERIO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMISSÃO NA POSSE DE IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL - LEI N.º 9.514/97 - COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE - MEDIDA LIMINAR CONCEDIDA – ALONGAMENTO DO PRAZO PARA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL – RECURSO PROVIDO.

1 - Tratando-se de imóvel adquirido com financiamento garantido por alienação fiduciária, arrematado em leilão extrajudicial e após consolidação da propriedade do bem nas mãos do credor fiduciário, é possível (Lei n.º 9.514/97, art. 30) a concessão de medida liminar em favor do adquirente que comprova sua propriedade, para desocupação do imóvel no prazo de 60 (sessenta) dias.

2 – Hipótese em que as circunstâncias recomendam que a desocupação se efetive no prazo para 90 (noventa) dias, ante a comprovação pelos agravantes de que o imóvel que alugaram para fixar residência após a desocupação somente estará disponível em tal prazo.

3 - Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos ACORDAM os Eminentes Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível, À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES,

de

de 2021.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.